Tribunal: STF
Processo: HC 265967
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Jose do Patrocinio Aragao dos Santos Lau, advogado, em 3.12.2025, em benefício de Evandro Luiz de Oliveira Araujo, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.12.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.056.632/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 13.11.2025, pela apontada prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Em 14.11.2025, o juízo da Central de Audiência de Custódia da comarca do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0099609-77.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 18.11.2025, a Relatora, Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.056.632/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.12.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 3, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Argumenta que “a prisão de Evandro é mantida por motivos que o STF já declarou insuficientes, o que configura a ilegalidade flagrante que exige a intervenção imediata, sob pena de violar o direito fundamental à liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o decreto prisional não indicou qualquer conduta concreta de Evandro como fuga, ameaça ou reiteração delitiva, que demonstre que sua liberdade é um perigo real e atual para a sociedade ou o processo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “1. O CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, superando-se a Súmula 691/STF, face à flagrante ilegalidade; 



    2. O DEFERIMENTO DA LIMINAR pleiteada, para que seja imediatamente expedido o Alvará de Soltura em favor do Paciente; 



    3. Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ no HC N.º 1056632 - RJ e, consequentemente, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente; 



    4. Subsidiariamente, caso V. Exa. entenda pela subsistência de algum risco residual, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, como comparecimento periódico em juízo e monitoramento eletrônico” (fl. 11, e-doc. 1).



    6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, em 3.12.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Nova Iguaçu/RJ substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.



    7. Não mais subsistindo a custódia cautelar do paciente, manifesta-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    À Secretaria Judiciária para certificar o imediato trânsito em julgado desta decisão.



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora